Tribunal: TJBA
Processo: 0304629-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0304629-72.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS RAIMUNDO DE VIVEIROS LIBORIO

Advogado(s): RODINELE ALVES DA SILVA, MARCOS ROBERTO ANTAS SILVA, JORGE GUSTAVO CARRUEGO

AGRAVADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO
.
PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE JUSTA CAUSA POR ERRO SISTÊMICO.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível n. 0304629-72.2013.8.05.0001 por deserção, diante da ausência de comprovação adequada do preparo recursal e não demonstração de justa causa fundada em erro sistêmico do PJE. O agravante, intimado a regularizar o preparo em dobro, deixou transcorrer o prazo sem sanar o vício, alegando erro sistêmico sem apresentação de documentação hábil a comprovar a indisponibilidade do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada apenas do comprovante de pagamento, desacompanhado da guia/DAJE, supre o requisito do preparo recursal; (ii) estabelecer se a alegação de erro sistêmico do PJE constitui justa causa para afastar a deserção, na ausência de comprovação documental idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade, compreende o pagamento prévio das custas e porte de remessa e retorno, cuja comprovação exige a apresentação da guia própria (DAJE) juntamente ao comprovante de pagamento, sendo insuficiente a mera juntada isolada deste último.

A ausência de regularização do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, enseja a aplicação da penalidade de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não sendo admitida nova oportunidade para suprir a irregularidade.

A alegação de justa causa fundada em erro sistêmico somente pode ser acolhida se devidamente comprovada nos autos, mediante certidão de indisponibilidade ou documento oficial, não se prestando para tal finalidade declarações genéricas ou documento que não identifique o período do alegado problema técnico.

Na hipótese, não se verifica a ocorrência de indisponibilidade do sistema PJE no momento da interposição do recurso, nem foi apresentada documentação idônea pelo agravante, restando caracterizada a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A juntada isolada do comprovante de pagamento, sem a guia própria de recolhimento (DAJE), é insuficiente para comprovação do preparo recursal, impondo a deserção se não sanada a irregularidade após intimação.

A alegação de justa causa por erro sistêmico do sistema eletrônico exige prova idônea, mediante certidão ou documento oficial do tribunal, não bastando afirmação desacompanhada de comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; CPC, art. 223.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 64734/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1872446/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/11/2020; TJ-MG, AGT 1615931-37.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.
0304629-72.2013.8.05.0001
interposto nos autos d
a

A
pelação Cível n.
0304629-72.2013.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
a
gravante,
CARLOS RAIMUNDO DE VIVEIROS LIBÓRIO

e como
a
gravad
a
,
UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12